Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-31.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003532-31.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 561.075.289-20 (RECORRENTE), HEDER LUIS ALBUQUERQUE DE ARAUJO - CPF: 044.904.949-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003532-31.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido
: ANTONIO ARAUJO ALBUQUERQUE.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO NA FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo pessoal por ausência de manifestação válida de vontade, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a compensação entre os valores recebidos e os descontos efetuados. A instituição recorrente sustentou a validade da contratação, apresentou o contrato com assinatura e registro fotográfico em sede recursal e pleiteou a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de contrato de empréstimo em fase recursal nos Juizados Especiais; (ii) determinar se houve contratação válida do empréstimo e, em consequência, se é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, o que se verificou no caso concreto, sendo oportunizada manifestação da parte contrária.

4.

O contrato apresentado pela instituição financeira em grau recursal contém assinatura do recorrido, registro fotográfico e informações claras, comprovando a contratação válida do empréstimo.

5.

A existência do contrato descaracteriza a alegação de fraude ou ausência de consentimento, configurando exercício regular de direito pela instituição bancária.

6.

A responsabilidade civil depende da presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não foram comprovados nos autos.

7.

Inexistindo violação a direito de personalidade ou falha na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a juntada de contrato de empréstimo na fase recursal nos Juizados Especiais, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé.

2.

A apresentação de contrato com assinatura e registro fotográfico comprova a validade da contratação e afasta a tese de fraude.

3.

A inexistência de ilicitude na conduta do banco afasta a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, 397, 435, parágrafo único, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 32 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 980.191/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2008; STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2012; TJMT, AP 76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, 1001475-53.2017.8.11.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 12.03.2021; TJMT, 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
Declarar a

nulidade do contrato de empréstimo pessoal
firmado entre as partes, por ausência de manifestação válida de vontade; b)
Condenar o réu ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até 01/07/2024, incidindo, a partir daí, a taxa SELIC; c) Determinar a
compensação dos valores recebidos pelo autor a título de empréstimo com os descontos já efetuados e com o valor da indenização por danos morais
, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença; e d) Indefiro o pedido de devolução em dobro dos valores descontados.

O recorrente arguiu preliminarmente, a necessidade perícia técnica, e no mérito, postula a improcedência dos pedidos.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que
que buscou informações sobre portabilidade de crédito junto ao banco réu, mas que, em vez disso, foi surpreendido com a contratação de empréstimo pessoal não autorizado, cujo valor foi creditado em sua conta e, posteriormente, debitado mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A recorrente, por sua vez, juntou em grau recursal o contrato de empréstimo com assinatura e registro fotográfico.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, quando oportunizada a devida manifestação da recorrida, através das contrarrazões recursais.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada de tais provas, que demonstram a origem do debito aqui discutido.

Eis o entendimento do STJ abaixo colacionado, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nesse mesmo sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE
– PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).”
(TJMT – AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).(destaquei)

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos). 2
. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
” (TJ-MT 10014755320178110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Assim,
os documentos juntados aos autos pela reclamada são suficientes para comprovar a existência do consentimento com o empréstimo, pois o contrato foi enviado para assinatura e nele contém os dados da operação, os dados do pagamento e demais informações claras e objetivas, logo não há falar em ilicitude ou ausência de consentimento, sendo que o desconto resulta do mero exercício regular de direito.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta e desconto indevido.

Nesse mesmo sentido, julgados das Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025